Tribunal: TJMT
Processo: 1025720-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025720-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 030.484.141-26 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ CUSTODIO - CPF: 902.331.151-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Marco Antonio da Silva e Renato Luiz Custodio contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de embargos à execução, exigindo o pagamento das custas processuais sob pena de extinção do feito, com possibilidade de parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência econômica que justificaria a concessão do benefício de justiça gratuita, conforme os requisitos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de insuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de condição econômica que impeça o pagamento das custas judiciais, conforme o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1059924/SP).

4. Ausentes provas suficientes da alegada condição de hipossuficiência dos agravantes, foi corretamente indeferido o pedido de gratuidade. A decisão recorrida autorizou o parcelamento das custas, assegurando o acesso à justiça de forma proporcional à capacidade financeira alegada.

5. Assim, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade, por ausência de comprovação de incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA e RENATO LUIZ CUSTODIO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1005880-18.2024.8.11.0006 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita aos Agravantes; devendo ser realizado o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no CPC e, havendo requerimento da parte autora, deferiu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas, devendo ser a primeira parcela paga em 05 (cinco) dias úteis e as demais a cada 30 (trinta) dias corridos, a partir da primeira parcela, juntando-se o respectivo comprovante no feito, sob pena de extinção.

Os Agravantes, conforme amplamente relatado nos autos no juízo a quo, enfrentam situação financeira gravíssima, estando de fato em situação de insolvência, não possuindo, portanto, condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua dignidade e a de sua família; em razão de dificuldades econômicas severas, os Agravantes tiveram suas contas bancárias encerradas, culminando ainda em execuções promovidas pelos bancos SICOOB e CEF nas quais mantinham operações de custeio e financiamento da atividade rural.

Aduz que a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça não poderia ser embasada em uma situação financeira alheia à atual, marcada pelo fruto das adversidades no mercado pecuário, ainda mais considerando a brutal queda de 41,93%2 no preço do gado, que afetou profundamente os rendimentos resultando na falta capacidade de adimplir suas obrigações e, consequentemente, na inaptidão de arcar com as custas processuais, em vista das sérias dificuldades que vêm enfrentando.

Argumenta que: o primeiro Agravante é uma pessoa humilde, cuja atividade principal é a agricultura de subsistência. Em um momento anterior à pandemia, ele dedicou-se à compra e venda de bovinos, oportunidade em que contraiu dívidas de custeio e financiamentos. Contudo, foi surpreendido pela abrupta retração do mercado pecuário, o que o levou à insolvência.

Já o segundo agravante ‘sofreu com a abrupta queda do mercado pecuário. Atualmente, ele trabalha de forma informal como peão em uma fazenda na Bolívia, sem qualquer vínculo empregatício ou capacidade financeira para custear as despesas processuais sem prejudicar a subsistência digna de sua família. Por essas razões, os Autores não tem condições de arcar com as custas processuais, por menores que possam parecer. A multiplicidade de ações de execução desfavoráveis reflete a atual situação de insolvência, razão pela qual se recorre a esta corte pelos benefícios da justiça gratuita.

Acrescenta que ao negar a assistência judiciária gratuita, a decisão recorrida impõe aos agravantes um verdadeiro fardo vexatório, ao exigir que ele exponha toda a sua vida financeira para discutir seus direitos de acesso ao Judiciário, algo que a própria legislação não exige.

Alega ainda, que o artigo 99, § 3o, do CPC/15 é claro ao estabelecer que a simples declaração de insuficiência financeira é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

Adicionalmente, a lei estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Requer o recebimento do presente recurso; a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em âmbito recursal, nos termos do art. 98, do CPC; o deferimento da antecipação de tutela recursal, na forma do tópico III,
inaudita altera pars,
determinando a suspensão da decisão agravada (Id. 166867458), dispensando os Agravantes do pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 99, §7o, do CPC/15, tendo em vista a comprovada situação de hipossuficiência financeira; por fim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão de piso, para o fim de deferir a gratuidade da justiça em favor dos Agravantes.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 238800693)

Informações. (id. 240100171)

Petição da parte agravante. (id. 241144198)

Contrarrazões. (id. 243720189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA e RENATO LUIZ CUSTODIO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1005880-18.2024.8.11.0006 movido em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita aos Agravantes; devendo ser realizado o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, forte no CPC e, havendo requerimento da parte autora, deferiu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas, devendo ser a primeira parcela paga em 05 (cinco) dias úteis e as demais a cada 30 (trinta) dias corridos, a partir da primeira parcela, juntando-se o respectivo comprovante no feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

Nesse contexto, filio-me à corrente que entende que a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o provimento do presente recurso.

É primordial que a parte demonstre situação de crise financeira que impossibilite o recolhimento. O que não ocorre no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Outrossim, a magistrada consignou na decisão recorrida que defere o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, com fulcro no artigo 98, §6o, do CPC, não havendo falar em impedimento ao acesso à justiça ou afronta ao artigo 5, da CF.

Ante o exposto,
REVOGO
a concessão do efeito suspensivo (id. 238800693); e, de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024